Tribunal: CARF
Processo: 16682.721192/2020-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Assunto: Classificação de Mercadorias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMOS ISENTOS. STF. REPERCUSSÃO GERAL.
O princípio da não-cumulatividade é implementado por meio da escrita fiscal do IPI, com crédito do valor do imposto efetivamente pago na operação anterior e débito do valor devido nas operações posteriores. Assim, o direito ao crédito do IPI, regra geral, condiciona-se a que as aquisições de insumos utilizados no processo de industrialização tenham sido efetivamente oneradas pelo imposto, excluindo-se as aquisições isentas, conforme tese do STF de repercussão geral.
GLOSA DE CRÉDITOS. CRÉDITOS FICTÍCIOS. PRODUTOS ADQUIRIDOS DA ZONA FRANCA DE MANAUS. APROVEITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Somente nas seguintes hipóteses são passíveis de aproveitamento na escrita fiscal do sujeito passivo os créditos concernentes a ingressos da ZFM: 1) aquisições de insumos, matérias-primas e materiais de embalagem utilizados na produção dos bens finais; 2) hipóteses de desoneração com fundamento em alíquota zero ou não-tributação; 3) necessidade de que o bem final tenha tributação positiva na TIPI; 4) os insumos, matérias-primas e materiais de embalagem devem ser adquiridos da ZFM para empresa situada fora da região.
CONCENTRADOS ADQUIRIDOS DA ZONA FRANCA DE MANAUS COM ERRO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL E DE ALÍQUOTA. INDUSTRIALIZAÇÃO DE BEBIDAS REFRIGERANTES.
À luz da Tabela de Incidência do IPI (TIPI), para efeito da classificação fiscal de componentes individuais destinados à industrialização de bebidas, é incorreto considerar os concentrados para bebidas refrigerantes adquiridos na ZFM como se mercadorias únicas fossem, em vez de individualmente atribuir a cada qual dos componentes estanques os códigos de classificação fiscal apropriados.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.721192/2020-51
ACÓRDÃO
3401-014.215 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RIO DE JANEIRO REFRESCOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Classificação de Mercadorias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMOS ISENTOS. STF. REPERCUSSÃO GERAL.
O princípio da não-cumulatividade é implementado por meio da escrita
fiscal do IPI, com crédito do valor do imposto efetivamente pago na
operação anterior e débito do valor devido nas operações posteriores.
Assim, o direito ao crédito do IPI, regra geral, condiciona-se a que as
aquisições de insumos utilizados no processo de industrialização tenham
sido efetivamente oneradas pelo imposto, excluindo-se as aquisições
isentas, conforme tese do STF de repercussão geral.
GLOSA DE CRÉDITOS. CRÉDITOS FICTÍCIOS. PRODUTOS ADQUIRIDOS DA
ZONA FRANCA DE MANAUS. APROVEITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Somente nas seguintes hipóteses são passíveis de aproveitamento na
escrita fiscal do sujeito passivo os créditos concernentes a ingressos da
ZFM: 1) aquisições de insumos, matérias-primas e materiais de embalagem
utilizados na produção dos bens finais; 2) hipóteses de desoneração com
fundamento em alíquota zero ou não-tributação; 3) necessidade de que o
bem final tenha tributação positiva na TIPI; 4) os insumos, matérias-primas
e materiais de embalagem devem ser adquiridos da ZFM para empresa
situada fora da região.
CONCENTRADOS ADQUIRIDOS DA ZONA FRANCA DE MANAUS COM ERRO
DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL E DE ALÍQUOTA. INDUSTRIALIZAÇÃO DE BEBIDAS
REFRIGERANTES.
À luz da Tabela de Incidência do IPI (TIPI), para efeito da classificação fiscal
de componentes individuais destinados à industrialização de bebidas, é
incorreto considerar os concentrados para bebidas refrigerantes adquiridos
na ZFM como se mercadorias únicas fossem, em vez de individualmente
Fl. 1468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.215 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721192/2020-51
2
atribuir a cada qual dos componentes estanques os códigos de classificação
fiscal apropriados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em rejeitar as
preliminares e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Laércio Cruz Uliana Junior – Relator e Vice-presidente

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, George da
Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, transcrevo o relatório da DRJ:
Consoante a descrição dos fatos do auto de infração, às fls. 03/06, e o teor do
termo de verificação fiscal, às fls. 2.470/2.513, não houve o recolhimento do
imposto, de janeiro de 2014 a setembro de 2018, em razão do aproveitamento de
créditos incentivados indevidos, seja por classificação fiscal e alíquota erradas ou
por violação dos critérios de admissibilidade, conforme demonstrativo de créditos
indevidos de IPI com os totais mensais às fl. 07/08 e planilha detalhada às fls.
723/2.465.
O sujeito passivo escriturou no Livro Registro de Apuração do IPI valores
conspícuos a título de “outros créditos”, sendo a maior parte relativos a créditos
“presumidos” por aquisições efetuadas na Amazônia (planilha às fls. 2.470/2.474)
e a créditos por aquisições de “material intermediário de produção” (peças e
acessórios de máquinas, equipamentos e ferramentas; planilha às fls.
2.474/2.476).
Conforme resposta do sujeito passivo a intimação, a base legal para o
aproveitamento dos créditos nas aquisições foi a seguinte: RIPI/2010, art. 225
(não cumulatividade); RIPI/2010, art. 237 (aquisições da Amazônia Ocidental),
Fl. 1469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.215 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721192/2020-51
3
assim como arts. 43, §2o, III, da CF/88, e 40, 92 e 92 do ADCT da CF/88; RIPI/2010,
art. 226, I (aquisições de materiais intermediários); RIPI/2010, art. 227 (aquisições
de atacadista).
(...)
Constatamos, durante esta visita, que os itens adquiridos da AROSUCO e da PEPSI,
embora sempre descritos como mercadoria única nas notas fiscais (fls. 344/451),
são conjuntos de insumos comercializados em forma de kits constituídos de dois
ou mais componentes, sendo que cada componente sai do fornecedor em
embalagem individual.
Na ocasião, a Sra. Anna Carolina nos mostrou alguns dos equipamentos para
fabricação dos xaropes compostos utilizados na produção de refrigerantes,
explicando o processo de produção dos refrigerantes (fls. 452/458). O primeiro
passo é a produção de um xarope simples, dissolvendo-se o açúcar na água
quente. Os componentes do kit são misturados ao xarope simples (preparado
anteriormente), num processo com rígidas especificações técnicas. Ao final,
obtém-se o xarope composto, que será utilizado na produção do refrigerante, em
etapa posterior”.
(...)
Seguindo a marcha processual, o feito foi julgado conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2014 a 30/09/2018
GLOSA DE CRÉDITOS. CRÉDITOS INCENTIVADOS. PRODUTOS ADQUIRIDOS DA
AMAZÔNIA OCIDENTAL COM ERRO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL E ALÍQUOTA.
São passíveis de aproveitamento na escrita fiscal apenas os créditos incentivados
relativos a produtos com classificação fiscal correspondente a alíquota diferente
de zero, sendo os produtos oriundos da Amazônia Ocidental e, portanto, isentos.
GLOSA
DE
CRÉDITOS.
CRÉDITOS
INCENTIVADOS.
PRODUTOS
ISENTOS
ADQUIRIDOS DA AMAZÔNIA OCIDENTAL. DESCUMPRIMENTO DE REQUISITOS.
São insuscetíveis de apropriação na escrita fiscal os créditos incentivados
concernentes a produtos isentos adquiridos para emprego no processo industrial,
mas não elaborados com matérias primas agrícolas e extrativas vegetais, exclusive
as de origem pecuária, de produção regional por estabelecimentos industriais
localizados na Amazônia Ocidental, a despeito de que os projetos sejam
aprovados pelo Conselho de Administração da SUFRAMA.
GLOSA DE CRÉDITOS. PRODUTOS ISENTOS ADQUIRIDOS DA ZONA FRANCA DE
MANAUS. CRÉDITOS FICTÍCIOS. APROVEITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Somente são passíveis de aproveitamento na escrita fiscal do sujeito passivo os
créditos concernentes a aquisições de produtos onerados pelo imposto.
Fl. 1470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.215 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721192/2020-51
4
GLOSA DE CRÉDITOS. CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. INSUMOS NÃO ADMITIDOS
PELA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Somente os créditos referentes a matérias-primas, produtos intermediários e
materiais de embalagem aplicados no processo industrial, conforme a
conceituação albergada pela legislação tributária, podem ser apropriados na
escrita fiscal.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2014 a 30/09/2018
NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS FORMAIS E DE
MOTIVAÇÃO. GLOSAS DE CRÉDITOS POR ERRO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL E DE
ALÍQUOTA.
É descartada a argüição de nulidade quanto às glosas de créditos por falta de
requisitos formais e de motivação, já que as glosas enfeixadas na peça fiscal,
notadamente aquelas concernentes a créditos por aquisições de “kits” para
refrigerantes com erro de classificação fiscal e de alíquota, são providas das
fundamentações fática e legal necessárias e suficientes, com o cumprimento de
todos os requisitos formais previstos para o lançamento tributário.
NULIDADE. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIOS JURÍDICOS. INOBSERVÂNCIA DE PRÁTICAS
REITERADAS PELA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA.
A alteração de estratégia de fiscalização, com o aprofundamento das
investigações acerca da legitimidade de créditos incentivados relativamente a
procedimento fiscal anterior, não corresponde a modificação de critérios jurídicos
(aplicação retrospectiva de ato normativo com disposições mais onerosas ao
sujeito passivo) ou inobservância de práticas reiteradas pela Administração
Tributária, e, destarte, inexiste nulidade.
IMPUGNAÇÃO. PROVAS ADICIONAIS. PRECLUSÃO TEMPORAL.
Tendo em vista a superveniência da preclusão temporal, é rejeitado o pedido de
apresentação de provas suplementares, pois o momento propício para a defesa
cabal é o da oferta da peça impugnatória.
INTIMAÇÕES. DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO.
As intimações, para ciência, devem ser encaminhadas ao domicílio tributário
eleito pelo sujeito passivo da obrigação tributária.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2014 a 30/09/2018
DECADÊNCIA.
FALTA
DE
APERFEIÇOAMENTO
DO
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS NÃO ADMITIDOS COM DÉBITOS
NO PERÍODO DE APURAÇÃO.
Fl. 1471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.215 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721192/2020-51
5
A contagem do prazo qüinqüenal de decadência se inicia no primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, se for o
caso de falta de aperfeiçoamento do lançamento por homologação, uma vez que
não pode ser reputado como antecipação de pagamento, de que trata o CTN, art.
150, o recolhimento do saldo devedor resultante da dedução de créditos não
admitidos dos débitos no período de apuração do imposto, ex vi do Regulamento
do IPI.
MULTA DE OFÍCIO. EXCLUSÃO. INOBSERVÂNCIA DE PRÁTICAS REITERADAS PELO
FISCO.
A inflição de penalidade pecuniária tem espeque legal, sendo inaplicável
dispositivo do estatuto tributário material que prevê a exclusão de imposição de
penalidade se não houver a caracterização de práticas reiteradas pelo Fisco.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo
à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que
a instituiu, sendo o princípio da estrita legalidade o paradigma de atuação no
âmbito da Administração Tributária.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2014 a 30/09/2018
JUROS SOBRE MULTA. LEGALIDADE.
A legislação vigente determina que os juros incidam sobre o débito existente em
relação à União, este obviamente decorrente de tributo administrado pela Receita
Federal do Brasil e que inclui também a multa de ofício no caso de lançamento de
ofício.
Inconformada a contribuinte apresentou recurso voluntário querendo reforma em
síntese:
a) nulidade por cerceamento de defesa e fundamentação;
b) decadência de parte do crédito tributário;
c) nulidade por impossibilidade de alteração de critério jurídico;
d) nulidade por ausência de elementos técnicos para reclassificação das
mercadorias;
e) da regularidade do creditamento incentivado do IPI da Amazônia Ocidental;
f) direito ao crédito de IPI referente aos insumos da Zona Franca de Manaus (ZFM)
– STF, Repercussão Geral, RE no 592.891/SP,
g) da correta classificação de refrigerantes e isotônicos;
h) da boa-fé;
i) da regularidade de creditamento de IPI extemporâneo;
Fl. 1472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.215 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721192/2020-51
6
Em síntese, é o relatório.

VOTO
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
1
NULIDADE POR IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO
A Recorrente aduz em sua peça recursal a alteração de critério jurídico no presente
caso. Para tanto, cita que o novo critério jurídico adotado pela Autoridade não poderia alcançar
fatos geradores anteriores a 08/06/2017, data em que a Recorrente foi cientificada do auto de
infração, no qual, pela primeira vez, foi questionada a alíquota utilizada para cálculo do crédito de
IPI em relação à Recorrente.
Que anteriormente não houve qualquer tipo de discordância quanto ao
enquadramento da classificação adotada para os concentrados no código NCM 2106.90.10, “EX.
01”.
É sabido que as práticas reiteradas das autoridades administrativas significam uma
posição firmada pela administração, com relação à aplicação da legislação tributária, e devem ser
acatadas como correta interpretação da lei. Assim, o contribuinte que agir em conformidade com
a orientação da Administração Tributária não fica sujeito a penalidades.
No entanto, o fato de a Fiscalização não haver detectado anteriormente uma
determinada infração praticada pela contribuinte não pode ser interpretada como um
reconhecimento da legitimidade de tal conduta, nem tampouco tomado como uma “prática
reiteradamente observada pelas autoridades administrativas”.
A alteração de critério jurídico que impede a lavratura de outro auto de infração
deve ser considerada a um mesmo lançamento, e não a lançamentos distintos.
De forma diversa ao pretendido pela Recorrente, entendo que, no caso em apreço,
os procedimentos adotados pela fiscalização não afrontaram o art.146 do CTN e foram realizados
em conformidade com os preceitos normativos que disciplinam o assunto, portanto, não merece
provimento o seu pleito.
Ratifica o entendimento exposto na decisão vergastada a jurisprudência do CARF
em casos análogos:
Número do processo: 10830.727394/2017-84
Ementa: Assunto: Processo Administrativo Fiscal Período de apuração:
01/01/2013 a 30/06/2013 AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. ARTS. 10 E 59 DO PAF.
ART. 142 CTN. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. O Auto de
Infração lavrado por autoridade competente, com a indicação expressa das
Fl. 1473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.215 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721192/2020-51
7
infrações imputadas ao sujeito passivo e das respectivas fundamentações,
constitui instrumento legal e hábil à exigência do crédito tributário. Todos os fatos
observados pelo Fisco foram cuidadosamente relatados no Termo de Verificação
Fiscal construído como parte integrante do auto de infração do qual tomou
ciência a autuada e os contestou com fartos argumentos de direito. Higidez que
afasta sua nulidade à luz dos arts. 10 e 59 do PAF e 142 do CTN DECISÃO DE 1a
INSTÂNCIA. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA
No âmbito do processo administrativo fiscal, não configura cerceamento do
direito de defesa decisão de Delegacia de Julgamento que enfrenta todas as
matérias
suscitadas
em
impugnação,
mormente,
quando
apresenta
fundamentação adequada e suficiente para declarar a improcedência do pleito de
formulado pela contribuinte. NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. AUTUAÇÃO POR
PRESUNÇÃO. Não é passível de nulidade o lançamento tributário realizado em
observância aos ditames do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN), quanto
ao aspecto material. Descabida a declaração de nulidade quando o relatório fiscal
contém a descrição pormenorizada dos fatos imputados ao sujeito passivo,
indicam os dispositivos legais que ampararam o lançamento e expõem de forma
clara e objetiva os elementos que levaram a fiscalização a concluir pela efetiva
ocorrência dos fatos jurídicos desencadeadores do liame obrigacional.
LANÇAMENTO. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO. ART. 146 DO CTN. PRÁTICAS
REITERADAS. NÃO OCORRÊNCIA. A alteração de critério jurídico que impede a
lavratura de outro Auto de Infração (art. 146 do CTN), diz respeito a um mesmo
lançamento e não a lançamentos diversos, como aduzido neste caso. Não se
pode considerar que o posicionamento adotado por uma autoridade fiscal em
procedimento de fiscalização tenha o condão de caracterizar essa prática
reiterada, de modo a possibilitar a exclusão de penalidade. Assunto: Imposto
sobre Produtos Industrializados Numero da decisão: 3201-005.424
Nome do relator: PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA
Assim, rejeito a preliminar arguida pela Recorrente.
2
DA REGULARIDADE DO CREDITAMENTO INCENTIVADO DO IPI DA AMAZÔNIA OCIDENTAL E
O DIREITO AO CRÉDITO DE IPI REFERENTE AOS INSUMOS DA ZONA FRANCA DE MANAUS
(ZFM) – STF, REPERCUSSÃO GERAL, RE No 592.891/SP
Ainda no curso do procedimento fiscal, a AMBEV argumentou que, em relação a
todos os produtos adquiridos da Zona Franca de Manaus com isenção teria direito ao crédito do
imposto, calculado como se devido fosse, com base no artigo 225 do RIPI/2010.
Afirmou a autoridade fiscal que o entendimento da contribuinte, portanto, é o de
que todos os produtos adquiridos da ZFM, com isenção do IPI, dão direito a esse crédito
“presumido”.
Fl. 1474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.215 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721192/2020-51
8
Contudo, no Recurso Voluntário esclarece que o direito tem fundamento no art.
237 c/c 95, III do RIPI/2010, com respaldo no art. 6o do DL no 1.435/75, que estabelece o benefício
relativo ao crédito presumido de IPI nas aquisições isentas de matérias-primas, produtos
intermediários e material de embalagem de fornecedores situados na Zona Franca de Manaus.
A Recorrente, adquiriu as mercadorias utilizadas como matérias primas dos
produtos por ela produzidos e comercializados com incidência de IPI (bebidas não alcoólicas), e via
de consequência, tomou o crédito do IPI na forma estatuída pelo art. 6o do Decreto-lei n.o
1.435/1975, art. 237 do RIPI/2010.
Deve ser considerado, também, que por ocasião do julgamento do RE no 592.891,
em sede de embargos declaratórios, a Suprema Corte de modo expresso consignou que a decisão
proferida nos autos não versava sobre situação jurídica regida quer pela Lei no 9.779/99 – artigo
11 –, quer por legislação especial acerca da Zona Franca de Manaus, verbis:
TRIBUTÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
IMPOSTO
SOBRE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS – IPI. CREDITAMENTO NA AQUISIÇÃO DIRETA DE INSUMOS
PROVENIENTES DA ZONA FRANCA DE MANAUS. ARTIGOS 40, 92 E 92-A DO ADCT.
CONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 3o, 43, § 2o, III, 151, I E 170, I E VII DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INAPLICABILIDADE DA REGRA CONTIDA NO ARTIGO 153,
§ 3o, II DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL À ESPÉCIE. O fato de os produtos serem
oriundos da Zona Franca de Manaus reveste-se de particularidade suficiente a
distinguir o presente feito dos anteriores julgados do Supremo Tribunal Federal
sobre o creditamento do IPI quando em jogo medidas desonerativas. O
tratamento constitucional conferido aos incentivos fiscais direcionados para sub-
região de Manaus é especialíssimo. A isenção do IPI em prol do desenvolvimento
da região é de interesse da federação como um todo, pois este desenvolvimento
é, na verdade, da nação brasileira. A peculiaridade desta sistemática reclama
exegese teleológica, de modo a assegurar a concretização da finalidade
pretendida. À luz do postulado da razoabilidade, a regra da não cumulatividade
esculpida no artigo 153, § 3o, II da Constituição, se compreendida como uma
exigência de crédito presumido para creditamento diante de toda e qualquer
isenção, cede espaço para a realização da igualdade, do pacto federativo, dos
objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil e da soberania nacional.
Recurso Extraordinário desprovido.
(RE 592891, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 25-04-2019,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204 DIVULG 19-09-
2019 PUBLIC 20-09-2019)
Ainda, assim restou assentado o Tema no 322 do Supremo Tribunal Federal,
vejamos:
Tema 322 - Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-
prima e material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o
regime de isenção, considerada a previsão de incentivos regionais constante do
Fl. 1475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.215 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721192/2020-51
9
art. 43, § 2o, III, da Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do
ADCT.
No entanto, para que tenha provimento ao pleito neste ponto, tem de verificar se
correta a classificação fiscal adotada pela contribuinte.
3
DA CLASSIFICAÇÃO FISCAL
A Recorrente sustenta que os denominados "kits de concentrados" devem ser
classificados no Ex 01 da NCM 2106.90.10, invocando suposta prática consolidada do setor
econômico e ausência de fundamentação técnica idônea para o reenquadramento fiscal
promovido pela autoridade fazendária.
A pretensão não merece acolhida.
Conforme detidamente consignado pela d. DRJ, os "kits de concentrados" objeto da
autuação não apresentam os requisitos essenciais para enquadramento no Ex 01 da posição
2106.90.10 da Nomenclatura Comum do Mercosul. A exceção tarifária pressupõe,
cumulativamente, composição química específica, forma de acondicionamento determinada e
destinação final compatível com preparações compostas acabadas para elaboração de bebidas.
Conforme os dados da fiscalização, demonstrou, verificação das características
físico-químicas dos produtos, que os itens comercializados pela Recorrente constituem, na
realidade, conjunto de diferentes matérias-primas e produtos intermediários que, apenas após
subsequente etapa de industrialização no estabelecimento adquirente, transformam-se em
preparação composta apta à elaboração de bebidas.
Tal conclusão encontra respaldo na orientação jurisprudencial consolidada desta
Corte Administrativa, consubstanciada na Súmula CARF no 236, cujo enunciado estabelece que:

"Cada um dos componentes da mercadoria descrita como 'kit ou concentrado
para refrigerantes' deve ser classificado em código próprio da TIPI, quando o kit ou
concentrado for constituído por diferentes matérias-primas e produtos
intermediários, que apenas após nova etapa de industrialização
no
estabelecimento adquirente se tornam uma preparação composta para
elaboração de bebidas".

A classificação fiscal de mercadorias subordina-se aos critérios técnicos
estabelecidos nas Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado de Designação e
Codificação de Mercadorias, nas Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH) e na
legislação de regência, não podendo ser definida por mera prática setorial ou expectativa do
contribuinte divorciada dos elementos objetivos que caracterizam o produto.
Fl. 1476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.215 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721192/2020-51
10
Nego provimento ao recurso voluntário neste aspecto.
4
ILEGALIDADE DE JUROS E MULTA
Considerando a súmula no 5 do CARF e a aplicação da multa de ofício, nega-se
provimento.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto em rejeitar as preliminares e no mérito, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.

Fl. 1477
DF CARF MF
Original